Tribunal: TJDFT
Processo: 0742296-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742296-58.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA DA SILVA ROSA GUEDES AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELAINE CRISTINA DA SILVA ROSA GUEDES contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRADESCO SEGUROS S/A, indeferiu a tutela de urgência, mediante a seguinte fundamentação: “Inicialmente, ante a ausência de dados, retifique-se a autuação, a fim de que o feito deixe de tramitar sob a forma "Juízo 100% digital". Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela urgência promovida por ELAINE CRISTINA DA SILVA ROSA GUEDES em desfavor de BRADESCO SAÚDE S.A, na qual a parte autora postula: “6. A total procedência da presente demanda, para fins de determinar à empresa Ré que autorize a Autora a liberação das 2 agulhas de radiofrequência de 100mm com ponta ativa de 10mm. 7. Seja o requerido condenado a pagar ao requerente, e um quantum a título de danos morais, não inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas;”. Para tanto, a autora afirma ser beneficiária do plano de saúde réu e que, em razão das fortes dores que sente, foi solicitado pelo médico que a assiste a realização de procedimento – bloqueio peridural – com a utilização dos materiais ora perseguidos, cujo fornecimento foi negado. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No presente caso, não verifico presente o requisito relativo ao perigo de dano, tendo em vista que o relatório médico apresentado aos autos – ID 142535994-, não recomenda expressamente que o tratamento ao qual a autora deva se submeter, tenha que ser realizado com urgência ou sob caráter emergencial. Ademais, ante o teor do documento ID 142540916 no qual o plano de saúde justifica a negativa, entendo necessária a oitiva da parte ré, a fim de que exerça o contraditório. Por essas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA.” (...) “Com efeito, a Segunda Seção do STJ, por ocasião do recente julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, pacificou o seguinte: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol deProcedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. De outro giro, a Segunda Seção definiu também que "estão excluídos das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de plano de saúde os procedimentos clínicos experimentais e o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (art. 10, I e V, da Lei no 9.656/1998). Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nos [...] 26 da I Jornada de Direito da Saúde" (EAREsp 988.070/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018). No mesmo diapasão, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo, REsp 1.712.163/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, Tema 990, a Segunda Seção pontuou expressamente, inclusive na própria ementa do precedente, ser "lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental". Tecidas essas considerações, mantenho a Decisão ID 142566547, mormente considerando o teor da negativa do Plano de Saúde (ID 142540916), por meio do qual se infere que o procedimento postulado se trata de tratamento experimental.” A Agravante sustenta que o procedimento prescrito é previsto na RN ANVISA 465/2021 e assim não se justifica a falta de cobertura para o material solicitado. Salienta que a doença degenerativa da coluna lombar é contemplada no contrato e assim não pode subsistir a negativa de fornecimento das agulhas necessárias à realização do procedimento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação do material indicado. É o breve relatório. Decido. O relatório médico de ID 142535994 não prescreveu o procedimento em caráter de urgência, ao passo que consta do relatório médico de ID 143237289, providenciado depois do indeferimento da tutela de urgência, que a queixa de piora do quadro clínico “sugere urgência para o caso”. Não se divisa, pois, em princípio, risco de dano irreparável hábil a respaldar a tutela de urgência requerida. Além disso, não se vislumbra, igualmente, a probabilidade do direito da Agravante, tendo em vista que os relatórios médicos juntados aos autos também em princípio não bastam para demonstrar a eficácia do tratamento e não houve menção a recomendação de órgãos técnicos, presentes os parâmetros definidos no julgamento do EREsp 1.886.929/SP. Somente depois do contraditório mínimo poder-se-á aquilatar a comprovação da eficácia ou a existência de recomendações técnicas suficientes, tal como estabelecem os §§ 12 e 13 do artigo 10 da Lei 9.656/1998, acrescentados pela Lei 14.454/2022. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 16 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator